Tribunal: TJDFT
Processo: 0708735-45.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL. PENA E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, diante da apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado, incumbe à Defesa demonstrar a licitude da aquisição ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto, sendo incabível a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa quando demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo que adquiriu, sem apresentar qualquer documento quanto ao suposto negócio jurídico efetuado.
3. Embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e ostenta mau antecedente, devendo ser mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP.
4. Recurso desprovido.